Tribunal: TJMT
Processo: 1073008-36.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073008-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDER WINTER - CPF: 029.970.789-03 (RECORRIDO), FRANCIELLE CHAGAS DOS ANJOS DE ASSIS - CPF: 036.485.741-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS DA RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão da interrupção injustificada do fornecimento de energia elétrica entre os dias 27/09/2024 e 01/10/2024, sem restabelecimento no prazo regulamentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; (ii) estabelecer se a concessionária comprovou o restabelecimento do serviço dentro do prazo previsto na Resolução ANEEL no 1.000/2021; (iii) determinar se a interrupção prolongada de energia elétrica configura dano moral indenizável; e (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os protocolos administrativos e os registros internos apresentados nos autos comprovam a interrupção do fornecimento de energia elétrica entre os dias 27/09/2024 e 01/10/2024.

4.

A parte autora demonstra os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao comprovar a interrupção prolongada do serviço e a ausência de restabelecimento no prazo legal.

5.

Compete à concessionária comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme art. 373, II, do CPC, ônus reforçado pela regra do art. 6o, VIII, do CDC, do qual não se desincumbe.

6.

A concessionária não demonstra ter restabelecido o fornecimento de energia elétrica dentro do prazo de 48 horas previsto no art. 362, V, da Resolução ANEEL no 1.000/2021 para instalações localizadas em área rural.

7.

A alegação de interrupção não programada decorrente de defeito técnico na conexão não afasta a responsabilidade da concessionária, diante da persistência da falha e da ausência de comprovação de regularização tempestiva do serviço.

8.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial e deve ser prestado de forma contínua e adequada, incidindo a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC.

9.

A interrupção prolongada de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, dispensando demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial.

10.

O valor da indenização fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, preservando o caráter compensatório e pedagógico da reparação sem ensejar enriquecimento sem causa.

11.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos adotados são suficientes para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela falha na prestação do serviço quando não comprova o restabelecimento do fornecimento no prazo previsto pela Resolução ANEEL no 1.000/2021.

2.

A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial e enseja reparação por danos morais.

3.

O dano moral decorrente da privação prolongada de energia elétrica caracteriza-se in re ipsa.

4.

A manutenção do quantum indenizatório é devida quando arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

O prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados é desnecessário quando a fundamentação adotada resolve integralmente a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o; Lei no 9.099/95, arts. 46, 54 e 55; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 362, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1020979-09.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 05.09.2025, publ. DJE 05.09.2025; TJMT, N.U 1076732-82.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 08.08.2025, publ. DJE 08.08.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo:
′′
Diante do exposto, opino pela
parcial procedência
dos pedidos, para
condenar
a reclamada, a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao reclamante, acrescidos de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação; e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).′′

2.

Sustenta a parte reclamada, em suas razões recursais a inocorrência de falha no fornecimento de energia, interrupção não programada, restabelecimento dentro do período previsto no artigo 362, inciso V, da ANEEL e ausência de dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão. Subsidiariamente, pugnou a redução do valor do
quantum
indenizatório, além de prequestionar a matéria.

3.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos pares,

7.

Não assiste razão ao recurso inominado interposto pela parte recorrente.

8.

Consta na petição inicial que o autor que é cliente da reclamada. Narra que entre os dias 27/09/24 – 01/10/24, a ré, injustificadamente, interrompeu os serviços de energia elétrica.

9.

A parte promovida, ora Recorrente, alegou em sede de
Agravo Interno
a inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado, pois trata-se
interrupção não programada
. Sustentou que as interrupções de energia registradas na unidade consumidora decorreram de
defeito na conexão, ou seja, motivos técnicos.

10.

Restou comprovado nos autos que o serviço foi interrompido entre os dias
27/09/2024 a 01/10/2024
, conforme protocolos administrativos anexos aos documentos da petição inicial
(id. 360765350)
e telas de sistema anexos à contestação
(id. 360765362)
, de modo que diante da persistência dos problemas, a recorrente não pode invocar a ocorrência de falhas distintas e pontuais.

11.

Conforme se evola dos autos a parte autora logrou demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), na medida em que comprovou
a interrupção dos serviços
e ausência de restabelecimento do serviço no prazo legal.

12.

Nesse sentido, competia à reclamada a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

13.

Todavia, do que se colhe do acervo probatório produzido nos autos não logrou a parte reclamada por se desvencilhar do ônus da prova que lhe era dirigido.

14.

Isso porque, observa-se do contexto fático-probatório que a reclamada não demonstrou ter providenciado o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no prazo estabelecido na Resolução no 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1o Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e

II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.
(...) (grifei)

15.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

16.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua, estando acertada a sentença quanto a condenação da promovida ao pagamento de dano moral.

17.

A sentença proferida pelo juízo a quo encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante, motivo pelo qual deve ser mantida em sua integralidade.

18.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO SUPERIOR AO PRAZO LEGAL. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente ação de indenização por falha na prestação do serviço de energia elétrica
. O autor alegou interrupção de mais de 72 horas em sua residência rural, sem solução administrativa adequada, e requereu indenização por danos morais.
A empresa ré defendeu que a interrupção decorreu de descarga atmosférica e foi resolvida dentro do prazo regulamentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou a regularidade do
restabelecimento do serviço no prazo legal
; (ii) estabelecer se a demora injustificada no fornecimento de energia elétrica enseja indenização por danos morais, especialmente em relação a consumidor idoso e hipervulnerável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Compete à fornecedora demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, pois não comprovou a normalização do fornecimento de energia dentro dos prazos da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

A interrupção de energia por mais de 72 horas, sem atendimento adequado às solicitações administrativas, caracteriza falha na prestação do serviço e afronta o dever de continuidade do fornecimento, especialmente em relação a consumidor idoso, hipervulnerável nas relações de consumo.
O dano moral, in re ipsa, restou configurado pela privação prolongada de serviço essencial, devendo a indenização ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme precedentes do STJ e desta Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela falha na prestação do serviço quando não comprova o restabelecimento no prazo da Resolução ANEEL no 1.000/2021.
A interrupção prolongada de fornecimento de energia elétrica configura dano moral indenizável, notadamente em relação a consumidor idoso, considerado hipervulnerável.
O dano moral decorrente da privação de serviço público essencial prescinde de prova específica, por se tratar de dano in re ipsa.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 362; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1029951-02.2024.8.11.0001, 1a Turma Recursal, j. 06.12.2024.
(N.U 1020979-09.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025) grifei

19.

A propósito: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENERGIA ELÉTRICA. ROMPIMENTO DE CABO. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de origem. A parte agravante alega cerceamento de defesa por ausência de perícia e incompetência do juízo, além de defender, no mérito, a inexistência de ilícito, de interrupção no fornecimento e de violação de norma regulamentadora. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório e o prequestionamento da matéria. A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo o improvimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial; (ii) definir se há responsabilidade da concessionária por danos materiais e morais decorrentes do rompimento de cabo de energia elétrica; (iii) avaliar a possibilidade de redução do valor da indenização fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, pois os autos estão suficientemente instruídos com fotos, recibos e relatório técnico que comprovam os fatos, tornando desnecessária a realização de prova pericial.
A competência do Juizado Especial é mantida, visto que a demanda não apresenta complexidade incompatível com o rito simplificado, sendo adequadamente instruída com provas documentais.
O rompimento de cabo de energia elétrica, que gerou incêndio em área de pasto da propriedade do autor, está devidamente comprovado por diversos documentos juntados aos autos.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo ineficaz a tentativa de afastar essa responsabilidade com base na ausência de prova inequívoca de falha.
Os danos materiais e morais restaram demonstrados e foram adequadamente valorados, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
O prequestionamento expresso não é obrigatório quando os fundamentos do julgado bastam para resolver a controvérsia.
Caracterizado o caráter manifestamente infundado do Agravo Interno, impõe-se a multa de 3% sobre o valor da causa, conforme previsão legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos estão suficientemente instruídos com documentos idôneos.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação do serviço, conforme dispõe o art. 14 do CDC.
A manutenção do valor indenizatório por danos materiais e morais é devida quando fixado com base em provas idôneas e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
O prequestionamento explícito de dispositivos legais é desnecessário quando a fundamentação do julgado é suficiente para a solução da lide.
A interposição de Agravo Interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa ao recorrente, conforme o art. 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 373, II, e 1.021, § 4o; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000859-33.2022.8.11.0038, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 22.05.2023, DJE 23.05.2023.
(N.U 1076732-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)
grifei

20.

De igual modo não merece reparo o ato sentencial no que tange ao montante fixado a título de reparação, porquanto estabelecido valor que não exacerba a sua finalidade, não caracterizando enriquecimento sem causa ao ofendido e aplicando à parte ofensora o necessário caráter pedagógico que deve ostentar, sem se afastar da proporcionalidade e razoabilidade do que gerou à parte reclamante.

21.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

22.

Consigno, por oportuno, a impropriedade do pedido de majoração dos danos morais, formulado pela recorrida em contrarrazões, eis que na Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95), inexiste a figura do recurso adesivo.

23.
Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso interposto, e
NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

24
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

25.
Intimem-se.

26.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

27. É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026